Tribunal: CARF
Processo: 16007.000299/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16007.000299/2010-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.521 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Recorrente
UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/03/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PROVA DE LIQUIDEZ E
CERTEZA.
A homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo condiciona-se
à confirmação da liquidez e certeza do crédito nela utilizado, havendo dúvidas
em relação à existência do crédito, deve ser negada a sua homologação.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e da existência do crédito que alega possuir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-61.423, proferido pela 3a
Turma da DRJ/BHE, que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade
interposta pela Recorrente, reconhecendo parcialmente o direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16007.000299/2010-52
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.521 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16007.000299/2010-52

Fazendo um breve relato dos fatos, tem-se que a Recorrente transmitiu a
Declaração de Compensação no 38055.37446.240609.1.7.05-9921 para compensar débitos de
IRRF incidentes sobre rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício – código de receita
0588 no valor de R$ 10.120,53, apurado em novembro de 2006, com créditos relativos a IRRF
incidente sobre pagamentos de pessoa jurídica à cooperativa de trabalho – código de receita 3280
– no ano-calendário de 2006, no valor de R$ 1-.120,53.
Foi proferido Despacho Decisório DRF/SJR/SP no 78/2011 em 16/03/2011 (e-fls.
13 a 15). A autoridade administrativa responsável pela análise homologou parcialmente o crédito
apontado pela Recorrente, reconhecendo o crédito no valor de R$ 4.023,66, foram excluídos do
crédito informado na Dcomp as retenções de IR na fonte que não decorreram de importâncias
pagas ou creditadas por pessoas jurídicas em função de serviços pessoais que lhes foram
prestados por cooperados associados a mesma.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade (e-fls. 24 e 33), a qual
foi sintetizada no Relatório do r. acórdão nos termos abaixo:
Em 27/04/2011, foi postada a manifestação de inconformidade de fls. 23 a 32. Nela
constam, resumidamente, os seguintes argumentos:
• A compensação pleiteada foi reconhecida parcialmente, homologando-se em parte a
compensação declarada;
• várias fontes pagadoras informaram o IRRF em código diverso do determinado ou não
declararam qualquer retenção, fazendo com que fossem desconsideradas as
compensações realizadas pela Manifestante;
• a UNIMED São José do Rio Preto, por ser urna Cooperativa de Trabalho, se enquadra
na prescrição do artigo 652, do Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto
sobre a Renda), devendo ter seus rendimentos sujeitos a retenção na fonte quando pagos
por pessoas jurídicas, em relação aos serviços prestados por seus associados.
• no mesmo sentido, ao remunerar os médicos cooperados pela prestação dos serviços, a
Cooperativa retém o imposto, repassando o valor à União, surgindo assim, o crédito
para compensação através do PER/DCOMP;
• o fato das fontes pagadoras não recolherem o IRRF, ou recolherem através de código
incorreto, não atinge o direito creditório da Requerente, bem como não justifica a não
homologação da DCOMP;
• conforme documentação anexa à manifestação de inconformidade, os valores
recebidos pela Unimed, pagos por pessoas jurídicas, tiveram retidas as percentagens
relativas ao IR, nos moldes como determina a legislação de regência;
• a Unimed emite Nota Fiscal/Fatura com o destaque do valor a ser retido, a titulo de
IRRF, recebendo o montante liquido;
• cita como exemplo a Fatura no 10838/05;
• junta ao processo os espelhos do sistema de controle interno, utilizado pela Unimed,
para comprovação do valor retido;
• o Código Tributário Nacional, em seu artigo 170, dispõe que cabe a lei autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos do contribuinte
contra a Fazenda Pública;
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.521 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16007.000299/2010-52

• neste sentido, transcreve o art. 652 do RIR de 1999;
• de acordo com a legislação, basta que o valor seja retido pelas fontes pagadora para
que a cooperativa possa utilizá-la na compensação do imposto retido dos médicos
cooperados;
• conforme comprovam os documentos anexos, denominados de "espelhos" do sistema
interno da empresa, donde constam todas as informações presentes nas Notas
Fiscais/Faturas, em todos os casos houve a retenção do imposto sobre a renda por parte
das fontes pagadoras, inclusive naqueles em que não houve declaração da retenção ou
naqueles em que o recolhimento se deu através de código incorreto;
• não há legitimidade, nem base legal, para o indeferimento das compensações;
• o que importa é se o valor do IR foi retido;
• o art. 45 do CTN dispõem que a lei pode atribuir à fonte pagadora a responsabilidade
pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam;
• transcreve o art. 128 do CTN sobre a responsabilidade tributária;
• o artigo 652, do RIR/99, ao determinar que as importâncias pagas por pessoas
jurídicas a Cooperativas de Trabalho devem se sujeitar à retenção do imposto sobre a
renda, criou hipótese de responsabilidade tributária exclusiva da fonte pagadora,
excluindo qualquer obrigação por parte do contribuinte, deixando de atribuir
responsabilidade supletiva;
• sobre o assunto transcreve doutrina do professor Ricardo Mariz de Oliveira,
concluindo que o cumprimento da obrigação de retenção e recolhimento do IR compete
somente à fonte pagadora;
• sobre os códigos erroneamente utilizados pelas fontes pagadoras, a Instrução
Normativa no 900, de 2008, aumentou o leque que permite a compensação entre tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil;
• a exigência fiscal, no sentido de que somente podem ser compensados tributos
recolhidos em determinados códigos, não se mostra razoável. Trata-se de formalidade
descabida, que só serve para tolher o direito de crédito do contribuinte;
• o fato de algumas das fontes pagadoras terem recolhido o IRRF no código 1708
(pagamento a outras pessoas jurídicas) e não no código 3280 (pagamento a
cooperativas),
não pode impedir o direito creditório e de compensação da UNIMED;
• caso a UNIMED seja obrigada a pagar o valor exigido em decorrência da não-
homologação parcial da compensação, estará arcando com dupla exigência,
constitucionalmente proibida.
Isso porque, a Cooperativa, ao ter retido sobre seus rendimentos o valor do IRRF, já
pagou o tributo devido. Dessa forma, qualquer outra cobrança se afiguraria como
exigência inconstitucional;
• destaca que passou a informar a seus cliente, através de carta especifica, sobre o
código correto para o recolhimento das retenções.
Pelo exposto, tendo em vista os motivos acima alegados, requer-se seja reconhecido
integralmente o direito creditório referente ao IRRF e, consequentemente, homologada
totalmente a compensação declarada no PER/DCOMP relativa a estes autos,
cancelando-se os valores aqui exigidos.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.521 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16007.000299/2010-52

A 3a Turma da DRJ/BHE analisou a impugnação e julgou o pedido da Recorrente
procedente em parte, reconhecendo o direito creditório, no valor de R$ 2.693,41, referente a
imposto de renda retido - código 3280 - do mês de março de 2006, destacado na Nota Fiscal
Fatura no 10838/05, além do já reconhecido no despacho decisório contestado. Ementa abaixo:
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/03/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP
A homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo condiciona-se à
confirmação da existência e suficiência do crédito nela utilizado, observadas as demais
disposições normativas pertinentes.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A contribuinte foi considerada cientificada do acórdão da DRJ no dia 21/11/2014
(e-fls. 107) e apresentou recurso voluntário (e-fls. 109 a 119) no dia 09/12/2014, destacando em
apertada síntese o que segue:
• Alega a Recorrente ser cooperativa de trabalho e se enquadra na prescrição do
art. 652, do RIR/99, devendo ter seus rendimentos sujeitos à retenção na fonte quando pagos por
pessoas jurídicas, em relação ao serviço prestado pelos seus associados e, da mesma forma, deve
remunerar os médicos cooperados, nos moldes do art. 624 do RIR/99, retendo o valor do imposto
de renda;
• A formalidade determina que a retenção efetuada pelas pessoas jurídicas sobre o
pagamento efetuado à Recorrente seja recolhida aos cofres públicos federais através de guia com
código 3280 (pagamento a cooperativas) e que a Unimed recolha o valor retido dos médicos
cooperados através de documento com código 0588 (trabalho sem vínculo empregatício);
• Afirma que o fato das fontes pagadoras não recolherem o IRRF, ou ainda,
recolherem através de código incorreto, não atinge o direito creditório da Recorrente, bem como
não justifica a não-homologação da DCOMP;
• Defende ter realizado prova sólida da retenção sofrida, embora não tenha
apresentado os comprovantes de retenção, porque as empresas responsáveis não os enviaram;
• Aduz que na cobrança dos serviços realizados por seus cooperados, a Recorrente
emite Nota Fiscal/Fatura com o destaque do valor a ser retido, a título de IRRF, recebendo o
montante líquido, ou seja, o total cobrado na fatura menos o valor do IRRF, conforme fatura que
foi apresentada junto a manifestação de inconformidade;
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.521 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16007.000299/2010-52

• Defende ainda a Recorrente de acordo com a legislação autorizadora da
compensação (art. 652 RIR/99), basta que o valor do imposto seja retido pelas fontes pagadoras
para que a Cooperativa possa utilizá-lo na compensação com o IR retido dos médicos
cooperados. E os “espelhos” juntados aos autos, nos quais constam todas as informações
presentes nas notas fiscais/faturas, demonstram a retenção do imposto de renda por parte das
fontes pagadoras;
• Declara que o dever de cumprir com a obrigação da retenção e do recolhimento
do IR compete à fonte pagadora, não dizendo respeito à Recorrente. Dessa forma, ainda que as
fontes pagadoras tenham retido o imposto de forma equivocada, recolhendo-o através de código
incorreto, ou ainda que as fontes tenham retido, mas não tenham declarado a retenção do IR, o
direito à compensação da Recorrente continua intocável;
• Em relação aos códigos recolhidos de forma equivocada, alega que os tributos
administrados pela Receita Federal podem ser compensados entre si. O fato de algumas das
fontes pagadoras terem recolhido o IRRF no código 1708 (pagamento a outras pessoas jurídicas)
e não no código 3280 (pagamento a cooperativas) não pode impedir o direito creditório e de
compensação da Recorrente;
• Esclarece ainda a Recorrente que, caso seja obrigada a pagar o valor exigido em
decorrência da não-homologação parcial da compensação, estará arcando com dupla exigência.
Isso porque, a Recorrente, ao ter retido sobre seus rendimentos o valor do IRRF, já pagou o
tributo devido. Dessa forma, qualquer outra cobrança se afiguraria como dupla exigência, o que é
rechaçado por nosso ordenamento jurídico. Outrossim, enviou notificação aos seus clientes
alertando quanto ao erro nos códigos dos recolhimentos que estavam sendo efetuados;
• Por fim, a Recorrente pleiteia o provimento do recurso voluntário para
reconhecimento integral do crédito pleiteado.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
As sociedades cooperativas devem se constituir conforme as disposições da Lei no
5.764, de 16 de dezembro de 1971, observando-se, ainda, o disposto nos arts. 1.093 a 1.096 do
Código Civil. Visando diferenciar os atos cooperativos e não-cooperativos a Lei no 5.764, de
1971, que prevê:
Art. 85. As cooperativas agropecuárias e de pesca poderão adquirir produtos de não
associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para completar lotes destinados ao
cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa de instalações industriais das
cooperativas que as possuem.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.521 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16007.000299/2010-52

Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados, desde que
tal faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de conformidade com a presente lei.
Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados, mencionados
nos artigos 85 e 86, serão levados à conta do "Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social" e serão contabilizados em separado, de molde a permitir cálculo
para incidência de tributos.
Art. 88. Poderão as cooperativas participar de sociedades não cooperativas para melhor
atendimento dos próprios objetivos e de outros de caráter acessório ou complementar.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.168-40, de 24 de agosto de 2001)
Art. 88 - A. A cooperativa poderá ser dotada de legitimidade extraordinária autônoma
concorrente para agir como substituta processual em defesa dos direitos coletivos de
seus associados quando a causa de pedir versar sobre atos de interesse direto dos
associados que tenham relação com as operações de mercado da cooperativa, desde que
isso seja previsto em seu estatuto e haja, de forma expressa, autorização manifestada
individualmente pelo associado ou por meio de assembleia geral que delibere sobre a
propositura da medida judicial. (Incluído pela Lei no 13.806, de 2019) [...]
Art. 111. Serão considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas
cooperativas nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e 88 desta Lei.
À luz dos referidos dispositivos legais, atos cooperativos são os atos praticados
entre a cooperativa e seus associados, entre seus associados e a cooperativa, e pelas cooperativas
entre si quando associadas, sempre visando a consecução dos objetivos sociais. O ato
cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou
mercadoria.
Diferentemente, os atos não cooperativos são aqueles que importam em operação
com terceiros não associados, ou seja, inclui a contratação de bens e serviços de terceiros não
associados. Nesse sentido, as cooperativas pagarão o IRPJ sobre o resultado positivo das
operações e das atividades estranhas a sua finalidade, ato não cooperativo, isto é, serão
considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas cooperativas nas
operações de que tratam os arts. 85, 86 e 88 da Lei no 5.761, de 1971.
No caso específico de cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou
assemelhadas, a Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, com redação dada pela Lei no 8.981,
20 de janeiro de 1995, assim determina:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes
forem prestados por associados destas ou colocados à disposição. (Redação dada pela
Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.521 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16007.000299/2010-52

Essa questão está regulamentada no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 460,
de 17 de outubro de 2004, no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005, no art. 41 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 48 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 82 da Instrução Normativa
RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e no § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
O cerne da contenda é a previsão especial de compensação do IRRF das
cooperativas, prevista no art. 652 do RIR/99 (art. 45 da Lei no 8.541/92 e art. 64 da Lei no
8.981/95):
Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio por
cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que
lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição.
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados.
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro de Estado da Fazenda.
Posto isso, pretende a Recorrente, com base no §1o da referida regra, compensar
valor de IRRF que onera os pagamentos efetuados aos seus associados com o IRRF efetuado por
pessoa jurídica.
A norma acima transcrita visa garantir a neutralidade da oneração pelo IRRF dos
atos e serviços prestados pelos associados a pessoas jurídicas, incidente na entrada de receitas da
cooperativa, por meio da sua compensação com o repasse dos valores angariados e percebidos
aos membros da cooperativa.
Ocorre que tal sistemática não se destina a regrar as compensações referentes à
oneração pelo IRRF de atos diversos praticados pelas cooperativas, que não são diretamente
prestados ou imputáveis ao desempenho efetivo de seus associados, mormente aqueles de
natureza mercantil, comercialmente ordinários.
A Recorrente defende que todo o valor do crédito em análise se refere ao código
de receita 3280 e que eventuais erros cometidos pelas fontes pagadoras não pode lhe prejudicar.
Outrossim, a Recorrente defende ter juntado todos os documentos de prova que possuía, embora
não tenha apresentado os comprovantes de retenção.
A Recorrente juntou ao processo nota fiscal (e.fls. 75 e 76) e telas do seu sistema
interno, no qual defende serem suficientes para comprovar a emissão das notas fiscais e seus
respectivos valores (e-fls. 77 a 84), nenhum outro documento de prova foi acostado ao processo.
Sabe-se, pelas breves explicações acima, que algumas receitas das cooperativas
médicas não vem de atos cooperativos e, por conseguinte, não estão abrangidos pelo art. 652 do
RIR/99. Logo, ainda que tenha havido erro por parte das fontes pagadoras, como defende a
Recorrente, era seu dever comprovar através de documentação idônea.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.521 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16007.000299/2010-52

Aliás, é digno registrar que a nota fiscal juntada foi considerada como prova
suficiente pela DRJ e permitiu a comprovação do serviço e, consequentemente, do crédito ali
apontado. Ademais, as telas do programa interno apontam um total de 8 notas fiscais, as quais,
em razão do pequeno número, poderiam ter sido facilmente acostadas pela Recorrente.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
As notas fiscais de serviço e a escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a seu favor dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. Para que haja
o reconhecimento do direito creditório é necessário uma cuidadosa análise do crédito, uma vez
que é absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de
registro obrigatório pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis
que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Ocorre, porém, que as telas de programa interno de controle não possui força
probante suficiente para demonstrar o crédito. Deveria a Recorrente ter juntado todos as notas
fiscais dos serviços e ou livros contábeis que demonstrassem o crédito, ainda que não possuísse
os comprovantes de retenção do imposto de renda.
O dever de comprovar a origem das receitas é da Recorrente, conforme
jurisprudência do CARF abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. DESCRIÇÃO QUE
PERMITE A COMPREENSÃO DOS FATOS. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
É válido o lançamento quando a descrição fática nele contida permitir ao interessado
saber o fato que lhe é imputado, não havendo, nesse caso, prejuízo que possa ensejar a
declaração de nulidade do ato administrativo.
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. RESULTADOS DE ATOS
COOPERATIVOS. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o encargo de provar que determinadas receitas excluídas da
tributação decorrem de atos cooperativos.
COOPERATIVAS. OPERAÇÕES REALIZADAS COM TERCEIROS.
Em face da decisão contida no REsp n° 58.265/SP, admitido na sistemática dos recursos
repetitivos, as situações que constituam operações realizadas com terceiros não
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.521 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16007.000299/2010-52

associados, sejam os terceiros na qualidade de contratantes de planos de saúde
(pacientes), ou sejam na qualidade de credenciados pela Cooperativa para prestarem
serviços aos cooperados (laboratórios, hospitais e clínicas), deve haver a tributação do
IRPJ e CSLL normalmente sobre tais atos negociais.
CSLL E IRPJ. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO
MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da CSLL as mesmas razões de decidir adotadas quanto ao
lançamento do IRPJ, quando ambos recaírem sobre a mesma base fática. (grifos nossos)
(Acórdão no 1401-001.606, proferido pela C. 1a Turma Ordinária da 4a Câmara dessa
mesma 1a Seção, de relatoria do I. Conselheiro Antonio Bezerra Neto, publicado em
19/05/2016)
A Recorrente defende que, de acordo com a legislação autorizadora da
compensação (art. 652 RIR/99), basta que o valor do imposto seja retido pelas fontes pagadoras
para que a Cooperativa possa utilizá-lo na compensação com o IR retido dos médicos
cooperados. Tal afirmação é verdade, desde que haja comprovação inequívoca nos autos quanto
à origem do crédito.
No caso em análise, a Recorrente alega que o dever de cumprir com a obrigação
da retenção e do recolhimento do IR compete à fonte pagadora e eventual erro de indicação do
código não pode prejudicar seu direito ao respectivo crédito, contudo, como já declinado, é
imprescindível que haja comprovação da prestação do serviço a fim de que haja a verificação de
se tratar de erro por parte da fonte pagadora, haja vista ser o serviço enquadrado como atos
cooperativos.
Isso porque, de forma diversa, estão sujeitas à retenção do IRRF, código 1708 -
remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica - as importâncias pagas ou
creditadas por pessoas jurídicas às cooperativas de trabalho médico na condição de operadoras
de planos de assistência à saúde, relativas a contratos pactuados na modalidade de “pré-
pagamento” que estipulem valores fixos de remuneração independentemente da utilização dos
serviços pelos usuários da contratante. Assim, esses valores atinentes a ato não cooperado estão
sujeitos ao regime de tributação de natureza de antecipação, podendo ser deduzidos do IRPJ
devido no encerramento do período de apuração (art. 52 da Lei 7.450, de 23 de dezembro de
1985). Por essa razão não se subsomem aos procedimentos especiais previstos no art. 45 da Lei
no 8.541, de 1992, com a redação dada pelo art. 64 da Lei no 8.981, de 1995.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital